Tribunal: TJBA
Processo: 8145523-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145523-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: ROMEU D ALBUQUERQUE MELLO

Advogado(s)
:
DANILO LOPES FRANCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROSINDEVIDA EM
RAZÃO
DA AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE COMPROVE A SUA REGULARIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8145523-83.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

e como Embargad
o
ROMEU D ALBUQUERQUE MELLO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sal
a das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator